Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703627-59.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EMBARGADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., TIAGO COGO DALMASO REPRESENTANTE LEGAL: HANNAH ELLEN DAVIDSOHN CASTELO D E S P A C H O Anoto que apelante TIAGO COGO DALMASO é beneficiário da Justiça Gratuita. No entanto, considerando a questão levantada nos Embargos de Declaração opostos por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, bem como o disposto no artigo 99, parágrafo 5o, e no artigo 1.007, parágrafo 4o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante TIAGO COGO DALMASO para, no prazo de cinco dias, promover o recolhimento em dobro das custas de seu recurso. Após, conclusos para julgamento dos Embargos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator